Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONFIGURADA. ART. 2o DA LEI No 12.318/2010. MODELO DE CONVIVÊNCIA SEM PERNOITE. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. LAUDO PSICOSSOCIAL DA MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em verificar dois tópicos: (i) nulidade da sentença em razão de julgamento extra petita; (ii) alteração do modelo de convivência para inclusão de pernoite da criança na casa do genitor, ou, alternativamente, a modificação do lar referencial para o paterno.
2. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. A correlação entre sentença e pedido demonstra a congruência externa, nos termos do que preceitua o art. 492, caput, do CPC.
3. O juízo a quo lastreou a decisão de suspensão do pernoite na residência do genitor no laudo psicossocial, o qual deixa claro que o pernoite estava gerando angústia e sofrimento psicoemocional ao menor. Portanto, não há que se falar de decisão extra petita.
4. A Constituição Federal de 1988 e a Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam que, à criança e ao adolescente devem ser despendidos proteção integral, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público.
5. Todas as decisões que envolvam, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, nos termos dos arts. 1o e 4o, ambos do ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.
6. Da análise do conjunto probatório dos autos, denota-se que o modelo de convivência com o genitor inicialmente abordado com pernoite estava trazendo angústia e sofrimento psicoemocional em relação aos períodos de convivência com o pai.
7. Dentro do regime de guarda compartilhada, a criança deve ter a referência de lar para que possa ser organizada a sua rotina, seus pertences, seus círculos de afetos, com vistas a preservar a saúde psíquica do menor. Na demanda em análise, foi fixado o lar de referência como materno.
8. Ressalte-se que a guarda compartilhada não significa que o tempo de convivência será repartido matematicamente entre os genitores, uma vez que a divisão equilibrada do tempo de convívio sempre deverá levar em conta as condições fáticas e os interesses dos filhos. A tomada de decisões quanto ao tempo de convívio deve ser conjunta e, para tanto, deve haver a cooperação mútua dos genitores para, com a divisão responsável de seus deveres e obrigações, buscar as soluções que favoreçam a criança e suas necessidades, buscando o consenso, sendo flexíveis, bem como preservando a menor de eventuais conflitos existentes entre os genitores, com vistas a evitar desgaste emocional da infante.
9. Conforme o laudo psicossocial, a genitora não realizou interferências psicológicas na criança com a finalidade de prejudicar a formação de laços afetivos ou a sua manutenção com o genitor. Não restou configurada a alegada alienação parental.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Sentença mantida.